Tribunal: TJDFT
Processo: 0030746-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO EDITALÍCIA DE NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARADIGMA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há previsão legal expressa na Lei Complementar no 80/1994, nem no art. 7o da Lei Complementar Distrital n.o 8402/2011 (mencionada no item 3.9, “a”, do Edital), que estabeleça como requisito para ingresso na carreira de Defensor Público a inexistência de condenação penal, ainda que definitiva.
2. O Edital regulador do certame prevê ser um dos requisitos básicos para a investidura no cargo, "não registrar condenação criminal ou de improbidade administrativa com trânsito em julgado" (item 3.7).
3. O acórdão paradigma asseverou que “Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).
4. A ausência de impugnação de cláusula editalícia pelo recorrente, bem como, tendo em vista a previsão editalícia de exigência de condenação criminal transitada em julgado, afasta a incidência ao caso do acórdão paradigma.
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão mantido.